Tribunal: CARF
Processo: 10630.720505/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720505/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.408 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
NIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
Havendo a apresentação da DITR e o correspondente pagamento antecipado do
imposto, o direito de a Fazenda lançar o imposto sobre a propriedade territorial
rural (ITR) decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador, o qual se perfaz em 01 de janeiro de cada ano, desde que não seja
constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150,
§4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 323/325, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 306/318, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 13/17, lavrado em 12/11/2012, relativo ao exercício de
2007, com ciência do contribuinte em 22/11/2012, conforme AR de fl. 18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720505/2012-73
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720505/2012-73

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 590.756,88 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 14/15. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada
para pastagens, e (iii) o valor da terra nua – VTN declarado, que foi arbitrado com base no SIPT,
conforme cálculos de fl. 15.
Assim, as áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas foram
integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 16,
sendo alterado para 0ha a área utilizada para atividade rural, o que provocou na consequente
alteração do grau de utilização de 100% para 0%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 200.000,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN presente no sistema SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 3.000,00 por
hectare. Deste modo, o VTN foi majorado de R$ 200.000,00 para R$ 3.177.600,00, conforme
tabela abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 56/81 em 21/12/2012,
acompanhada de documentos de fls. 83/302. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 22/11/2012 (AR de fls. 18), o interessado, por meio de
advogados e procuradores legalmente constituídos (às fls. 82), protocolou sua
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720505/2012-73

impugnação, de fls. 56/81, em 21/12/2012, instruída com os documentos/extratos de fls
83/121, 122/153, 154/197, 198/233, 234/263 e 264/302. Em síntese, alega o seguinte:
- a Notificação de Lançamento não atende ao disposto no inciso II (não há descrição dos
fatos identificando a matéria tributável), e no inciso VI (não tem assinatura apesar da
identificação da autoridade), da referida IN/SRF/94 de 24/12/1997, o que acarreta
nulidade do ato;
- considera-se vício formal toda inobservância aos requisitos e formas prescritas em lei
para elaboração do ato administrativo do lançamento;
- de acordo com a doutrina e a jurisprudência citada e, em conformidade com o Ato
Declaratório Normativo COSIT no 02/1999, não há outro entendimento passível além do
de que não existe possibilidade para saneamento das irregularidades apontadas nos
incisos II e VI, do art. 5o da IN/SRF no 94/1997;
- o lançamento efetuado representa flagrante ofensa ao direito à ampla defesa e ao
contraditório, pois não especifica claramente os motivos que levaram a autoridade fiscal
a efetuar a glosa dos valores declarados, restando dúvida ao Contribuinte sobre as
razões que motivaram o ato;
- nos termos do art. 397 do CPC, aplicado subsidiariamente às demandas tributárias
administrativas, inclusive, é possível a juntada de novos documentos no decorrer do
processo, mesmo que acessíveis anteriormente, para contraditar documentação
produzida nos autos. O princípio da instrumentalidade deve preponderar sobre os
rigores do texto legal, devendo prevalecer o fim visado com a tutela jurisdicional – o
reconhecimento do verdadeiro direito;
- assim, com base nesses fundamentos e nas inúmeras decisões de tribunais, o
impugnante requer a juntada posterior de documentos solicitados ao IMA e à
Administração Fazendária do Estado de Minas Gerais;
- requer, ainda, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, que seja autorizada a realização de perícia
técnica a fim de aferir o grau de utilização da propriedade rural do impugnante e sua
área de pastagens;
- houve desrespeito ao princípio do devido processo legal, contemplado no inciso LIV,
do art. 5o da Constituição da República, na medida em que a autoridade fiscal realizou o
arbitramento do VTN sem percorrer todo o trajeto necessário a esta apuração;
- não é plausível zerar a área utilizada na atividade rural do imóvel, sem fundamento
algum por parte do Fisco, ainda mais quando se trata de diferenças tão discrepantes. A
apuração se deu de forma completamente arbitrária havendo a total desconsideração das
áreas destacadas pelo impugnante, sem que para isso tenha ocorrido uma visita seque à
área em discussão. A fiscalização detém o poder dever de apurar / averiguar in loco;
- a área de pastagens plantada, informada na sua declaração de ITR, efetivamente existe
no imóvel. Assim não foi aplicado o disposto no artigo 10, § 1o, inciso V, alínea “b” da
Lei no 9.393/96;
- ainda em consonância com essa Lei, não é razoável que se admita o afastamento da
credibilidade concedida ao Contribuinte do ITR sem que haja fundamento fático e
jurídico capaz de fazê-lo;
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720505/2012-73

- junta aos autos cópia de documentos que comprovam a existência de atividade rural na
terra o que, por si só, faz com que a Notificação de Lançamento seja considerada nula,
haja vista que constaram em sua apuração parcelas indevidas;
- a simples comprovação de atividade rural, por mínima que seja, o que não é o caso,
considerando que a área de pastagem ocupada na propriedade é exatamente aquela
declarada, enseja a anulação do auto de infração;
- deve ser declarada a nulidade do auto como um todo, e, não apenas considerar as
comprovações apresentadas pela documentação anexa, já que, consoante regra prevista
no art. 333, I, do CPC, o ônus de comprovar a improdutividade da terra, ou a inexatidão
das declarações do ITR do Contribuinte competia ao Fisco, que, inerte não o fez;
- na oportunidade, apresenta documentos que comprovam a existência de pastagens e
atividade agrícola, se resguardando no direito de suplementar a prova em momento
posterior, com base no art. 397, do CPC;
- requer-se desde já seja determinada a realização de perícia técnica para comprovação
do grau de utilização da terra e da área de pastagem, sob pena de, não o fazendo, haver
verdadeira arbitrariedade na apuração em tela;
- há que se analisar as multas cobradas, haja vista superarem, em muito, o razoável,
infringindo princípios constitucionais, em especial o da vedação ao confisco, da
razoabilidade, da moralidade e da proporcionalidade da exação fiscal;
- os valores lançados, para os exercícios abrangidos pela ação fiscal, correspondem a
valor equivalente ao valor total da terra e, sendo assim, efetuar pagamento, significa
uma clara expropriação;
- assim, tratando-se de multa em valor absurdo e superior ao valor da propriedade, há
que se invocar a regra constitucional do não-confisco (art. 150, inciso IV);
- o confisco é genericamente vedado, a não ser nos casos expressamente autorizados
pelo constituinte e pelo seu legislador, que nos casos previstos, não inclui à presente
situação;
- para que houvesse o pagamento dos tributos e das multas exigidas, necessário seria o
DESFAZIMENTO DA PROPRIEDADE, e
- concluindo, verifica-se que a não observância de uma proporcionalidade na previsão
de multas fiscais pode levar à aplicação de multas confiscatórias, ensejando a
declaração de inconstitucionalidade do procedimento fiscal, por violação expressa ao
art. 150, IV da Constituição da República.
Por fim, requer:
● a anulação da Notificação de Lançamento, que se encontra carente de requisitos
obrigatórios, na forma da lei;
● a anulação da Notificação de Lançamento, em decorrência do desrespeito ao devido
processo legal, ante a apuração realizada sem base técnica alguma, seja no que diz
respeito a área de atividade rural, seja no que tange à área de pastagens;
● demonstrado que a Notificação de Lançamento sob o entendimento de que a aplicação
da penalidade reverte-se de ato confiscatório, ferindo princípios de ordem
constitucional, deve ser julgado insubsistente;
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720505/2012-73

● considerando que a aplicação da penalidade agride os princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade na imposição das multas fiscais, põe em risco o
direito de propriedade, procedimento proibido constitucionalmente, e
● não sendo a Notificação de Lançamento julgada insubsistente, seja a multa reduzida
ao patamar mínimo, consoante entendimentos jurisprudenciais citados.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 306/318):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando
à contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se
falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento. Prescinde de
assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
DO REBANHO E DA ÁREA DE PASTAGEM ACEITA
A área de pastagem aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área de
pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita, quando exigido pela autoridade fiscal, cabe ser
comprovado com prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no menor valor, por
aptidão agrícola da terra, constante do SIPT, para o município onde se localiza o
imóvel, por falta de documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de
1o/01/2007, bem como a existência de características particulares desfavoráveis que
pudessem justificar essa revisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRJ verificou que a maioria dos documentos apresentados pelo
RECORRENTE não seriam hábeis para comprovar a quantidade média de animais bovinos
apascentados no imóvel. Ademais, as Notas Fiscais de aquisição de vacinas de fls. 84, 85, 97 e
100, e as Fichas Sanitárias, Avisos Vacinação Contra Febre Aftosa e Ficha de Controle de
Vacinação e Movimentação de gado do Instituto Mineiro de Agropecuária IMA (às fls. 285/299)
não se referem ao ano-base 2006.
Quanto à área ocupada com produtos vegetais ao VTN arbitrado, a DRJ verificou
que o RECORRENTE não apresentou documentação capaz de sustentar suas alegações,
sobretudo “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, acompanhado de
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720505/2012-73

ART, devidamente anotada no CREA, que atendesse aos requisitos das Normas da ABNT (NBR
14.6533).
Assim, manteve integralmente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/11/2013
(quinta-feira, véspera de feriado nacional), conforme AR de fl. 322, apresentou o recurso
voluntário de fls. 323/325 em 16/12/2013 (segunda-feira).
Em suas razões o RECORRENTE alega que a produtividade de seu imóvel é
acima de 80% de acordo com o total de gado existente na propriedade, o que pode ser atestado
pela “planilha fornecida pelo IMA com as vacinas parciais e totais que comprovam o
apascentamento dos animais em 2005 de 464 animais, em 2006 de 466 animais e em 2007 de
507 animais, vacinados na campanha de março/abril de cada ano, perfazendo uma média do
triênio de 479 animais bovinos e 16 equídeos” (fls. 326/327). Esta quantidade seria suficiente
para comprovar a produtividade acima de 80% na qual a tributação é de 0,3% do VTN.
Quanto ao VTN, apresentou “DECRETO N° 03/2013 da Prefeitura Municipal de
ltambacuri com os valores comercializados por ALQUEIRE dos três tipos de terras da região”
(fl. 332), a “escritura do Cartório de Notas de ltambacuri-MG onde consta a venda de
37,5175ha de terra nua com pastagem da mesma propriedade pelo valor total de R$ 62.000,00”
(fls. 328/331), além de “declaração do Engenheiro Agrônomo informando a existência das
pastagens utilizadas na propriedade e o valor médio das mesmas de R$1.328,51/ha na qual
serve de base de calculo para apuração do valor da terra nua(1652,89-1328,51=324,38)” (fl.
333).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Da decadência
Apesar de não ter sido alegada pelo RECORRENTE, entendo que a decadência é
matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720505/2012-73

Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por
meio de lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art.
173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720505/2012-73

Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, a Notificação de lançamento aponta que o presente processo
envolveu a apuração de imposto suplementar (fl. 13). O demonstrativo de apuração do ITR de fl.
16 corrobora tal fato ao indicar que o RECORRENTE declarou um pequeno valor de ITR
relativo ao exercício 2007 (R$ 571,62). Ademais, a fl. 13 identifica, também, a data de entrega
da DITR/2007 por parte do contribuinte (14/09/2007).
Sendo assim, no presente caso, houve a entrega da DITR na qual o contribuinte
apurou imposto a pagar. Conforme informação prestada pela autoridade lançadora na Descrição
Dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 14/15), o contribuinte pagou o débito relativo à
DITR/2007, porém somente em 2011, o que atrairia a regra do art. 173 do CTN:
Frise-se que a DITR Ex.2007 declarou ITR a pagar de R$ 571,62, débito que foi quitado
por pagamento feito em 11/08/2011. Desta feita, aplica-se para fins de início de
contagem do prazo decadencial o disposto no art. 173, inciso I, do início de contagem
do prazo decadencial o disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional,
não havendo que se falar em decadência no presente lançamento.
Contudo, s.m.j., a tese firmada pela pelo STJ em sede de recurso repetitivo não
prevê que o pagamento em atraso desloca a contagem do prazo decadencial, como afirmou a
autoridade lançadora. Neste sentido, transcreve-se o teor do Tema Repetitivo 163 firmado pelo
STJ quando do julgamento do já mencionado REsp 973733/SC:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720505/2012-73

Tema/Repetitivo 163
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Percebe-se que a tese firmada pelo STJ esclarece que, nos casos em que a lei
prevê o pagamento antecipado da exação, a regra do art. 173, I, do CTN apenas é aplicável
quando o pagamento não ocorre. Ela não prevê que este “deslocamento” da regra também seja
aplicado quando o pagamento ocorre com atraso.
O tema Repetitivo 163 gerou, ainda, a Sumula 555 do STJ, que prevê o seguinte:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
De acordo com o entendimento acima, nos casos de lançamento por homologação,
a regra de contagem do prazo decadência se desloca para aquela prevista no art. 173, I, do CTN
no caso de inexistência de declaração do débito. Não há nada prevendo que o pagamento
atrasado de débito efetivamente declarado também deslocaria a regra de contagem dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação.
Ou seja, se há a declaração do tributo por parte do contribuinte, e este efetua o
pagamento do valor declarado, ainda que com atraso, entendo que esta situação é suficiente para
atrair a contagem do prazo decadencial com base no art. 150, § 4o do CTN, a despeito do atraso
no pagamento.
Isto porque o que se homologa é o lançamento; o pagamento em atraso não tem o
condão de alterar o prazo decadencial.
Referida informação prestada pela autoridade fiscal atesta que o contribuinte
efetuou o pagamento do ITR/2007 apenas em 11/08/2011, após o vencimento do tributo, porém
antes de qualquer procedimento fiscalizatório, o qual se iniciou apenas em 04/04/2012.
Portanto, o prazo decadencial a ser aplicado no presente caso é aquele do art. 150,
§4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720505/2012-73

De acordo com o art. 1o da Lei no 9.393/96, o fato gerador do ITR ocorre em 1o de
janeiro de cada ano:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
No caso dos autos, o ITR relativo ao exercício 2007 tem fato gerador no dia
01/01/2007. Portanto, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, o lançamento poderia ocorrer até
01/01/2012. Contudo, o contribuinte apenas tomou ciência do presente lançamento em
22/11/2012, conforme aponta o AR de fl. 18.
Desta forma, reconheço a decadência do lançamento e, consequentemente, a
extinção do crédito tributário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, para reconhecer a decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital